Tribunal: STF
Processo: HC 187577
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO QUESTIONADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alan de Augustinis e outros, advogados, em benefício de Valter Gonçalves Leite, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 510.679/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz. 
    2. Os impetrantes alegam ausência de contemporaneidade da decisão pela qual decretada a prisão temporária do paciente, convertida em prisão preventiva, ao argumento de que o homicídio teria ocorrido em 16.11.2012 e a segregação do paciente e da acusada teria ocorrido em 11.5.2018, pelo que não existiria “a imprescindível atualidade dos fatos” (fl. 3, e-doc. 1).
    Asseveram que, “anteriormente às efetivações das prisões, os acusados já haviam comparecido espontaneamente na Delegacia de Polícia, objetivando apresentar autodefesa (negativa de autoria) e inclusive contribuir com as investigações” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumentam que, “durante a etapa inquisitiva (e enquanto os réus ainda estavam soltos), não foram constatados prejuízos às investigações e/ou à produção de provas (testemunhais, documentais e periciais) (...) as testemunhas (presenciais e de ‘ouvi dizer’) inquiridas no I.P. (…) não afirmaram a existência de coação (física e/ou moral) por parte do paciente (ou da ré)” (fls. 3-4, e-doc. 1). 
    Sustentam que “a gravidade do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo para restringir a liberdade individual (...) até que sobrevenha sentença penal condenatória irrecorrível” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatizam ser o paciente primário, com bons antecedentes, trabalho lícito, domicílio fixo (fl. 4, petição inicial) e “nunca houve nos autos qualquer notícia acerca da possibilidade de fuga do paciente” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Assinalam ser desnecessária a imposição da custódia cautelar determinada na fase inquisitiva e insuficiente a motivação para a conversão em prisão preventiva, o que ensejaria a nulidade do decreto prisional, mantido na decisão de pronúncia (fls. 5 e 8, e-doc. 1).
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “3.1. Em caráter LIMINAR (eis que presentes o fumus boni juris e o periculum in mora), o seguinte:
    3.1.1. O deferimento da presente ordem para, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF, c.c. os arts. 315, § 2º, inc. I e 564, inc. IV, do CPP, ANULAR a r. decisão ‘a quo’ que sustenta a prisão cautelar (doc. 11), em face da ausência de fundamentação adequada e da lídima violação ao princípio da obrigatoriedade de prestação jurisdicional (vez que não houve o enfrentamento, proposital, da incontestável tese de inexistência de contemporaneidade do delito), expedindo-se, por conseguinte, o salutar ALVARÁ DE SOLTURA, ou; 
    3.1.2. A SUBSTITUIÇÃO da prisão preventiva por uma (ou mais) das medidas cautelares previstas nos incisos I, II, III, IV e V, do atual art. 319, do CPP, por serem suficientes ao resguardo da ordem pública, da instrução criminal (judicium causae) e da aplicação da lei penal; 
    3.2. No MÉRITO, seja deferida a presente ação mandamental, em face: 
    3.2.1. Da inexistência de contemporaneidade do crime (o homicídio foi praticado no dia 16/11/12 e as prisões temporária e preventiva impostas nos dias 11/05/18 e 13/06/18), sem que houvesse, antes, durante e/ou após as efetivações das custódias, qualquer ofensa concreta - verificável nos autos -, à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, e; 
    3.2.2. Da ausência dos fundamentos autorizadores da decretação da prisão preventiva (art. 312, do CPP), para que, assim, o paciente Valter Gonçalves Leite possa aguardar, em plena liberdade – livre inclusive de eventuais medidas cautelares –, o desfecho irrecorrível de mérito da sua causa, expedindo-se-lhe, ainda, o salutar ALVARÁ DE SOLTURA, concedendo-se, ao final (mérito), o presente writ liberatório; 
    3.3. Sem prejuízo do exposto acima, REQUER-SE ainda a dispensa das informações, nos termos do art. 664, do CPP, visando, obviamente, imprimir maior celeridade ao julgamento do presente remédio heroico, eis que está inclusa nesta ação mandamental, cópias das principais peças do Proc. n. 0000240-86.2013.8.26.0663, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Votorantim-SP” (fls. 31-32, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Em 11.5.2018, o Ministério Público representou pela prisão temporária do paciente e da corré Viviane Morales Leite (fls. 120-140, e-doc. 2), sendo decretada a segregação cautelar na mesma data pelo Juízo Criminal da Comarca de Votorantim (fl. 141, e-doc. 2). Apresentado requerimento de revogação da prisão temporária em 21.5.2018, foi indeferido pela magistrada de primeiro grau em 22.5.2018 (fl. 13, e-doc. 3).
    Na denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 10.6.2018, foram imputados aos réus os delitos do inc. I (mediante paga e motivação torpe), do inc. IV (emboscada e uso de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido) do § 2º do art. 121 e do inc. I do § 2º-A do art. 157, na forma do art. 69 do Código Penal, alegadamente praticados em 16.11.2012 contra a vítima Gilmar (fls. 34-44, e-doc. 3). Com a peça acusatória, o Ministério Público apresentou requerimento de prisão preventiva dos denunciados Viviane Morales Leite e Valter Gonçalves Leite, nos termos seguintes:
    “Com efeito, os autos retratam a ocorrência de um crime de homicídio, acompanhado da subtração de valores da vítima, cometido a partir de prévio planejamento, mediante paga e tudo com a intenção de assenhorearem-se os acusados do patrimônio da extinto.
    Houve, é certo, um egoísmo exacerbado que expõe a personalidade perigosa dos agentes, que não pouparam esforços para surpreender Gilmar em local e horário que apenas eles sabiam que a vítima estaria, surpreendendo-o de emboscada e fazendo-o de modo que ele não pudesse se defender, para, na sequência, se apoderarem de cerca de mil e quinhentos reais que ele trazia consigo para simular a ocorrência de um assalto. 
    Certo também é que os denunciados, na noite do velório da vitima, comemoram a sua morte na casa de VIVIANE, e ambos, pouco depois, se mudaram de Votorantim, tendo VALTER fugido para o Mato Grosso, depois se instalado em São José do Rio Preto e, por fim, se mudado para Sorocaba. VIVIANE também passou por vários endereços até se instalar em Jarinu/SP.
    As evidências em torno da responsabilidade dos denunciados pelo crime partem dos testemunhos de familiares da vítima e, em especial, dos depoimentos de duas testemunhas com identidade protegida, as quais VIVIANE confessou ter combinado com VALTER o assassinato de Gilmar.
    Nesse cenário, a permanência em liberdade das pessoas envolvidas em ações tão repulsivas é fator de desprestígio ao Poder Judiciário e de risco à ordem pública, pois é inegável que gera uma sensação de impunidade que fomenta a prática de infrações penais. Demais disso, os implicados fugiram de Votorantim depois dos fatos, a indicar que há risco para a aplicação da lei penal pois a evasão do distrito da culpa é indicativo seguro da pretensão dos responsáveis em furtar-se das ações da Justiça.
    Também a conveniência da instrução criminal autoriza a segregação cautelar dos denunciados, pois é preciso garantir que sejam interrogados e as testemunhas possam ser ouvidas em circunstâncias isentas da influência dos acusados havendo, portanto, manifesta necessidade na decretação da medida ora pleiteada, aguardando o Ministério Público o deferimento da medida” (fls. 30-33, e-doc. 3). 
    Em 13.6.2018, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Votorantim/SP recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e da corré Viviane Morales Leite: 
    “6) No mais, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos denunciados, alegando estarem presentes os requisitos legais, ressaltando prova da materialidade e indício de autoria.
    O delito em tela é grave e foi cometido, em tese, com frieza e crueldade. Além de a materialidade ser inequívoca, há sérios indícios de autoria, já estando os denunciados, inclusive, presos temporariamente. Neste contexto, não sobram dúvidas de que a custódia cautelar é necessária: assegurará a futura instrução, possibilitando a oitiva das testemunhas sem influência negativa, bem como evitará que a lei penal deixe de ser aplicada ao final. A providência também é imprescindível para garantia da ordem pública, já tão desgastada com delitos desta natureza. 
    Assim, acolho a representação policial e ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE VIVIANE MORALES e VALTER GONÇALVES LEITE, nos moldes do artigo 312 do C.P.P.” (fl. 46, e-doc. 3).
    O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pela Juíza de Primeira Instância, em 26.7.2018:
    “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva deduzido pela defesa do réu, alegando estarem ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, que ele preenche os requisitos básicos para responder ao processo em liberdade, bem como que o conjunto probatório produzido até o momento é frágil para ensejar a prisão.
    O Ministério Público opinou contrariamente ao pedido, ressaltando que os elementos de convicção carreados nos autos, conseguidos de maneira árdua, com a oitiva de inúmeras testemunhas, são aptos a demonstrar a participação do corréu nos fatos, além de que a gravidade do crime permitiria a manutenção da custódia (fls. 870/872).
    Verifica-se que o réu foi denunciado como um dos autores dos graves crimes de homicídio qualificado e roubo majorado, premeditadamente organizado e cometido com frieza e crueldade. O conjunto probatório contido nos autos, por ora, corrobora os indícios de autoria e demonstra prova de materialidade.
    Assim, nos moldes do bem explanado parecer ministerial, que  acolho, e não havendo, por ora, qualquer alteração na realidade fático-jurídica dos autos, permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia e inexistem motivos que justifiquem a concessão do pleito, sendo a custódia cautelar a medida necessária para manutenção da ordem pública, garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal ao final” (fl. 82, e-doc. 3).
    Após a instrução, apresentadas alegações finais pelas partes e reiterados os pedidos de liberdade provisória, sobreveio decisão de pronúncia e nela mantida a prisão preventiva dos réus, com a reiteração dos fundamentos expostos nas decisões anteriores (fls. 36-95, e-doc. 6).
    5. Impetrado o Habeas Corpus n. 2081431-61.2019.8.26.0000, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem e manteve a prisão cautelar decretada em primeira instância, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 8).
    O Relator, Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda, proferiu voto com os seguintes fundamentos:
    “Verifico, assim, que a Magistrada decretou a prisão preventiva e a manteve na decisão de pronúncia de forma fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da manutenção da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
    Com efeito, considerando as circunstâncias concretas em que, em tese, praticados os delitos, tendo em vista o fato de o Paciente ter supostamente matado a vítima mediante paga recompensa pela corré, sua amante e companheira do ofendido; por motivo torpe, consistente no patrimônio que a corré pretendia usufruir em caso de transmissão da herança da vítima a ela; mediante emboscada, eis que o ofendido foi atacado após prévio planejamento e em trajeto que apenas os réus e um terceiro sabiam que ele cursaria; e utilizando recurso que tornou impossível a defesa da vítima, por meio de disparos de arma de fogo efetuados após o ofendido ter sido obrigado a parar a sua motocicleta e tentado se defender do primeiro tiro no pescoço, tendo caído e sido alvejado nas costas, além do fato de o Paciente ter supostamente subtraído a quantia de R$ 1.500,00 da vítima, conforme a denúncia (fls. 181/191) e a decisão de pronúncia (fls. 483/542), a manutenção da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal" (fls. 5-6, e-doc. 8).
    6. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto da Relatora, Ministra Laurita Vaz:
     “Quanto à suposta ausência de contemporaneidade, como já consignado, verifica-se que a referida matéria não foi examinada pela Corte de origem. Desse modo, a apreciação originária do tema por este Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância. (…)
    Ressalte-se que caberia à parte Impetrante, caso entendesse pela existência de omissão por parte do Tribunal a quo, opor os cabíveis embargos de declaração, a fim de provocar a manifestação daquela Corte sobre o tema desejado. (…)
    Como se observa, a manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – tendo salientado as instâncias ordinárias que o crime foi praticado pelo Paciente mediante paga ou promessa de recompensa pela corré, sua amante e companheira do ofendido, porque a coacusada pretendia beneficiar-se em caso de transmissão da herança da vítima. Consta ainda que o Paciente teria surpreendido o ofendido numa emboscada, com diversos disparos de arma de fogo, subtraindo, por fim, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) da vítima. 
    Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como se observa dos seguintes julgados: (...)
    Assim, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.” (fls. 6-11, e-doc. 12).
    7. Pelas circunstâncias do ato imputado ao paciente e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar, por representar risco à ordem pública. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 4. Ordem denegada” (HC n. 141.152/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática dos delitos de homicídio duplamente qualificado e roubo majorado imputados ao paciente e presentes os requisitos para a prisão cautelar. Pelos dados apontados decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, ressaltando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada, não se havendo cogitar de nulidade das decisões por ausência de fundamentação. 
    Para analisar as alegações dos impetrantes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    10. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade para segregação cautelar, a matéria caracteriza inovação argumentativa, não tendo sido submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau e tampouco decidida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que a autoridade apontada coatora sequer apreciou essa matéria.
    Assim, não tendo sido o ponto objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, a apreciação por este Supremo Tribunal Federal configuraria indevida supressão de instância. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO É POSSÍVEL CONHECER DO HABEAS CORPUS QUANDO NÃO EXISTIREM, SOBRE O TEMA, DECISÕES EMANADAS DA CORTE ESTADUAL OU DO STJ, O QUE ACARRETARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II – A matéria versada no HC não foi analisada pela Corte estadual ou pelo STJ, o que acarretaria dupla supressão de instâncias. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 150.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO DIREITO DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.624-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a constrição da liberdade do paciente, além de fundamentada na periculosidade concreta atestada pelo modus operandi empregado para a prática delitiva, também se amparou, pela decisão de primeiro grau, na necessidade de preservar a instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal, sendo apontadas como circunstâncias que exigiram a segregação cautelar a possível fuga dos denunciados do distrito de culpa e a preservação do ânimo das testemunhas, algumas protegidas por lei e passíveis de serem ouvidas no plenário do júri.
    Este Supremo Tribunal assentou que a “aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, julgado em 12.4.2018). 
    Confira-se também o seguinte julgado: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE ENTRE A MEDIDA CONSTRITIVA E OS FATOS CRIMINOSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Questões já apreciadas por ocasião do julgamento do HC 156.375, tendo esta Primeira Turma afastado, na ocasião, a ocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justificasse a superação do enunciado da Súmula 691 (Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-167 p. 1.8.2019). 2. Na hipótese, trata-se de ‘grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de substâncias ilícitas em âmbito interestadual, organizado de forma complexa, tendo em vista a divisão de funções e a estrutura hierárquica’, em que a investigação demandou numerosas diligências probatórias, inclusive interceptações telefônicas. 3. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e a determinação da prisão da Recorrente não configurada. 4. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Recurso ordinário não provido, com a cassação da liminar anteriormente deferida e o reconhecimento da perda de objeto do HC 171.128” (RHC n. 165.322, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2019). 
    As circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora